Tribunal: TJBA
Processo: 8020975-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020975-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARISA CERQUEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ERROL WESTON PEREIRA DE BRITO

AGRAVADO: AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros (2)

Advogado(s)
:
AMANDA ALVARENGA CAMPOS VELOSO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. MANUTENÇÃO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário da Agravante, oriundos de supostos empréstimos fraudulentos que alega terem sido cancelados com devolução dos valores a terceiros. A Agravada, em contestação na origem, sustenta a regularidade das contratações mediante assinatura eletrônica com biometria facial.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300, CPC), notadamente a probabilidade do direito da Agravante à suspensão dos descontos e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. Razões de decidir

3. Em cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado pela Agravante de forma inequívoca. A narrativa fática, envolvendo alegação de fraude, cancelamento de contratos e devolução de valores a terceiros, apresenta complexidade que demanda dilação probatória.

4. A instituição financeira agravada apresentou, na origem, elementos que,
a priori
, indicam a regularidade das contratações, mediante uso de assinatura eletrônica e biometria facial, o que necessita de apuração mais acurada sob o crivo do contraditório.

5. A ausência de clareza imediata sobre a dinâmica dos fatos e a responsabilidade pelos descontos impugnados afasta a verossimilhança das alegações da Agravante em grau suficiente para o deferimento da medida liminar, sendo prudente aguardar a instrução processual.

6. Precedentes jurisprudenciais indicam cautela na concessão de liminares em casos de supostas fraudes com indícios de participação de terceiros e utilização de mecanismos de segurança na contratação, quando não há prova cabal e imediata da falha na prestação do serviço bancário.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos decorrentes de contratos bancários, sob alegação de fraude e cancelamento, exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito, o que não se configura quando a complexidade dos fatos narrados e a defesa apresentada pela instituição financeira demandam dilação probatória para sua completa elucidação. 2. A prudência recomenda o indeferimento da medida liminar quando os elementos dos autos não permitem, de plano, aferir a responsabilidade da instituição financeira por supostos golpes que envolvem a atuação de terceiros e a utilização de sistemas de contratação eletrônica com mecanismos de segurança."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300. Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 14, 49.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso instrumental
, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador (a) de Justiça

01